Tribunal: TJSP
Processo: 1004437-49.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Funcionamento relacionada à instalação de antenas de transmissão e recepção de dados e voz (Estação Rádio-Base) - Alegação de incompetência do ente municipal para tributar sobre a referida atividade, a qual pertence à União, conforme sedimentado pelo STF no Tema 919 – Tese fixada no julgamento do RE 776594, sob a sistemática dos

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização de Funcionamento relacionada à instalação de antenas de transmissão e recepção de dados e voz (Estação Rádio-Base) - Alegação de incompetência do ente municipal para tributar sobre a referida atividade, a qual pertence à União, conforme sedimentado pelo STF no Tema 919 – Tese fixada no julgamento do RE 776594, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que definiu que "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" - Modulação dos efeitos da decisão paradigma do Tema que estabeleceu, como marco temporal inicial de efetividade, a publicação da ata de julgamento, a qual se deu em 9.12.2022 – Presente execução fiscal ajuizada um dia antes da data de produção dos efeitos do decisum vinculante – Regularidade da cobrança constatada – Manutenção da r. sentença que se impõe – Recurso desprovido.